Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731307-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: NANASHARA RAMOS DOS SANTOS MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 241755007 do processo n. 0706784-90.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo apelante contra Nanashara Ramos dos Santos Melo, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração mensal da executada. Em suas razões recursais (ID 74580076), a recorrente narra que a dívida executada é oriunda da prestação de serviços educacionais aos filhos da agravada. Diante da ausência de bens penhoráveis, requereu a penhora de parte da renda da devedora, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Alega que a decisão agravada se limitou a afirmar a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, sem considerar a possibilidade de relativização da regra legal. Afirma que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte da renda do devedor, mesmo em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservada a dignidade e a subsistência do executado e de sua família. Argumenta que a agravada possui renda mensal fixa, composta inclusive por pensão alimentícia destinada aos filhos, e que parte desses valores poderia ser utilizada para quitar a dívida escolar, sem comprometer sua subsistência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de penhora dos rendimentos da agravada. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID ). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excepcionalmente, é possível o deferimento da penhora salarial em caso de dívidas alimentares ou se o executado possuir rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, § 2° do CPC. Ademais, a Corte Especial do Colendo STJ flexibilizou a impenhorabilidade do salário para autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, independente da natureza do débito ou dos rendimentos do executado. Nesse sentido, é pertinente transcrever a ementa desse precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Como visto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário não deve ser aplicada indistintamente, e não ressai, de plano, os requisitos necessários para sua adoção, mormente o esgotamento de outras diligências para localização de bens da agravada e preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, de tal modo que se faz necessário aprofundamento do mérito recursal, após o contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste, ao menos por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sequer há a notícia de dilapidação de patrimônio. Observa-se que a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução de título extrajudicial, mas, tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora